Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-27.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO POR MEIO DE PRESTAÇÕES. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. PEDIDO DE RESCISÃO FORMULADO PELO PRÓPRIO ADQUIRENTE. TENTATIVA DE RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES VERTIDOS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA IMOBILIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. São consideradas nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor, após o pedido de resolução do contrato de compra e venda de bens móveis ou imóveis, realizada por meio de prestação, com a consequente retomada do produto alienado (art. 53, CDC).
2. Em síntese, e, como regra, a empresa imobiliária jamais poderá reter o valor integral daquilo que foi efetivamente pago pelo promitente comprador, ainda que o próprio particular tenha requerido a desistência do contrato. Nesse contexto, verifico que a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça entende razoável a retenção de até 25% dos valores pagos pelo cliente, para que, deste modo, a imobiliária possa suportar prejuízos decorrentes das chamadas despesas administrativas, devendo restituir o remanescente, por meio de uma única parcela.
3. Não há como admitir como adequado o Termo de Distrato, nem, tampouco, as razões do recorrente, elaboradas no mesmo sentido que aquele, uma vez que pretende, sob argumento de desconto de valores decorrentes de encargos processuais, multa rescisória, impostos, taxas, contribuições municipais e taxa de condomínio reter a integralidade dos valores vertidos pela parte autora, durante a execução do contrato, em absoluta afronta ao Código de Defesa do Consumidor e à jurisprudência pátria que disciplina a matéria.
4. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.